Tribunal: TJMT
Processo: 1016666-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016666-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), LAYON BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 064.190.941-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILLA VICTORIA DA SILVA PERES - CPF: 070.262.791-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.

Habeas corpus
.
Lesão corporal e ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino. Prisão preventiva.
Pedido de revogação da custódia cautelar.

Medidas cautelares alternativas
.
Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], injúria, ameaça e dano, visando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) ausência de temor da vítima; 3) predicados pessoais favoráveis do paciente; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.

A retratação da vítima
“constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
.

2.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima,
os predicados pessoais
[primário, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2.

A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312 e art. 319; CP, art. 129, § 9º e § 13º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ; HC 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021; HC 543.321/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.8.2020; TJMT, HC 1019779-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016666-08.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE (S): LAYON BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LAYON BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe NU 1008481-49.2025.8.11.0042), que indeferiu a revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça - CP, art. 129, §13º, art. 147, § 1º, ambos do CP - (ID

288717899).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“conforme declaração da vítima, [...]
não houve agressão ou ameaça no fato
;
3)
o paciente é primário, com bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 288717894), com documentos (ID 288717895 / ID 288723850).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des.

Juvenal Pereira da Silva, em plantão judiciário (ID 288717384).

O Juízo singular prestou informações (ID 289344874).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Lesão Corporal - Ameaça - Dano - Injúria - O impetrante sustentou a ausência de justa causa para a prisão preventiva, notadamente em decorrência da declaração da vítima solicitando a soltura e dos predicados pessoais favoráveis do paciente, razão pela qual requereu, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a fixação de cautelares menos severas - Sem razão - Risco de reiteração delitiva - Gravidade concreta da conduta - Liberdade que ameaça a integridade física e psíquica da vítima - Interrompimento do ciclo de violência doméstica - Declaração subscrita pela ofendida que não tem o condão de afastar a periculosidade do agente - Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - Necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública - Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão - Jurisprudência do TJ/MT - Segregação que deve ser mantida. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 292226394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos as razões da impetração.

Em 10.5.2025, o paciente fora preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de

violação de domicílio, ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino - lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], injúria, ameaça e dano - art. 129, §13º, art. 140, CP, art. 147, § 1º, e art. 163, todos do CP
- (PJe 1º grau NU 1008481-49.2025.8.11.0042).

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia [10.5.2025],
o Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
c
onverteu o flagrante em prisão preventiva, em decisão oral, com o seguinte dispositivo:

“[...] O fumus boni juris decorre dos indícios suficientes de autoria (depoimentos das testemunhas e da(s) vítima(s)) e materialidade delitiva a conferir a justa causa necessária para a(s) prisão(ões), bem como identificados os pressupostos justificadores da prisão preventiva (periculum in mora - periculum libertatis), notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto há indícios de reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, porquanto a vítima aduz que existiram reiteradas agressões em momentos anteriores, evidenciando perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

De efeito, a despeito da não incidência, a priori, específica do inciso III do art. 313 do CPP, tem-se o enquadramento ao inciso I do indigitado dispositivo, porquanto consta do feito que o acusado agrediu a vítima com diversos socos e chutes, vindo a causar diversos inchaços e hematomas, além de o mesmo tê-la ameaçado de morte, tendo havido ainda relato da vítima de já ter sofrido violência física em outras oportunidades pelo flagrado, o que, de efeito, caracteriza quadro suficiente a colocar em risco a incolumidade da vítima caso o acusado não seja privado de liberdade no presente momento.

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o réu, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva.[...]”
(Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 193478970 - PJE 1008481-49.2025.8.11.0042)

Em 24.5.2025, o Juízo singular manteve a segregação do paciente por entender que
“não foram apresentados elementos que indiquem a alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar”
(PJE NU 1008481-49.2025.8.11.0042).

Em 3.6.2025, a 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça - CP, art. 129, §13º, art. 147, § 1º - (PJe NU 1009083-40.2025.8.11.0042).

O paciente apresentou resposta à acusação em 24.6.2025, e o processo está concluso para decisão (PJE NU 1009083-40.2025.8.11.0042).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Ludmilla Victoria da Silva Peres, visto que o paciente [seu companheiro] teria a agredido com socos e empurrões, provocando
“lesões na perna direita, cabeça e braço”,
após ingerir bebida alcoólica, bem como em “
indícios de reiteração da prática criminosa”.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade física/psicológica de vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, a própria vítima [Ludmilla Victoria da Silva Peres] manifestou interesse de se retratar no sentido de que
“não há necessidade de manter a prisão preventiva, haja vista o acusado ser cidadão de bem e de família e não houve agressão ou ameaça no fato”,
a qual renunciou as
“Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo douto Juízo nos autos, ou qualquer outra caso houver”
(ID 288717896).

Frise-se que a retratação da vítima
“constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
(HC nº 1019779-09.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.11.2021).

Outrossim, trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente e a vítima, uma vez que não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.8.2020).

Além disso, o paciente é primário, tem bons antecedentes (Processo Judicial Eletrônico-PJe e Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU), tem endereço certo no distrito da culpa [
“Rua Quatro, nº. 21, Jardim Paraná, Cuiabá/MT”
] e profissão definida [
“entregador de bebidas”
].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz, 22.2.2021).

Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [1 (um) a 6 (seis) meses - ameaça;] e reclusão [de 1 (um) a 4 (quatro) anos - lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a atrair o princípio da homogeneidade, considerada a primariedade do paciente, e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC nº 72800/2015, Segunda Câmara Criminal, 8.7.2015; RSE nº 1027455-31.2023.8.11.0002, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.3.2024).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima,
os predicados pessoais
[primário, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 533.436/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas: 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Ludmilla Victoria da Silva Peres (Lei nº 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025